Tribunal: STF
Processo: HC 53210
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-01
Data de publicação: 1975-04-01

Ementa:
Habeas corpus. - Pedido originário que se pretende substituir ao recurso não interposto contra acórdão que negou writ ao paciente. - Alegação de constrangimento recorrente de inépcia da denúncia que, se ocorrente, seria atribuível ao Juiz de primeiro grau. - Pedido de "habeas corpus" de que se não toma conhecimento.